Tribunal: TJBA
Processo: 0503948-68.2016.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503948-68.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AGRICIO DA SILVA RAMOS AMARAL e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. APROVAÇÃO PELA CÂMARA DE VEREADORES EM DESACORDO COM PARECER PRÉVIO DO TCM. NATUREZA OPINATIVA DO PARECER. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, em Ação Popular ajuizada por Agrício da Silva Ramos contra a Câmara Municipal de Barro Preto e seus vereadores, visando à declaração de nulidade do julgamento das contas da prefeita referentes ao exercício financeiro de 2013, aprovadas pela Casa Legislativa em desconformidade com o parecer prévio do TCM/BA que opinara pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento das contas pela Câmara Municipal, em divergência com o parecer técnico do Tribunal de Contas, configura ilegalidade passível de controle judicial; (ii) verificar se a Ação Popular atende aos requisitos de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público exigidos pelo art. 1º da Lei nº 4.717/65.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31, § 2º, da CF/1988 atribui à Câmara Municipal a competência para o julgamento das contas do Chefe do Executivo, cabendo ao parecer prévio do Tribunal de Contas caráter meramente opinativo.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de a Câmara afastar o parecer prévio, desde que observados os requisitos formais e o quórum qualificado de dois terços de seus membros.

Não houve comprovação de vício formal no procedimento legislativo da Câmara de Barro Preto, tampouco indícios de violação ao contraditório, ampla defesa ou ao devido processo legal.

O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito político-administrativo do julgamento das contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, limitando-se à análise da legalidade formal.

A Ação Popular exige a demonstração simultânea de ilegalidade e lesividade, requisitos não comprovados nos autos, o que conduz à improcedência da demanda.

O parecer do Ministério Público igualmente opinou pela manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

O parecer prévio do Tribunal de Contas tem natureza opinativa e pode ser afastado pela Câmara Municipal, desde que respeitado o quórum e as formalidades legais.

O controle judicial do julgamento das contas do Chefe do Executivo limita-se à verificação de vícios formais, sendo vedada a análise do mérito político-administrativo.

A Ação Popular exige prova cumulativa de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, não se prestando à revisão de atos político-administrativos desprovidos de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, arts. 344 e 345, II, e 487, I; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.510, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24/06/2004; STJ, AgRg no RMS 46.080/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000498-54.2020.8.17.2360, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 24/07/2024; TJ-MT, ReeNec nº 60256/2012, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28/05/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503948-68.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA e como apelada AGRICIO DA SILVA RAMOS AMARAL e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .